Tribunal: TJBA
Processo: 0127150-44.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127150-44.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDA LUNA ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ LIMA BRANDAO

APELADO: SALVADOR PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Advogado(s)
:
IVAN RIBEIRO DO VALE JUNIOR, EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADO DESVIO DE VALORES POR EX-FUNCIONÁRIA. PROVA INQUISITORIAL ISOLADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando a ré ao ressarcimento de valores a serem apurados em liquidação, em razão de suposto desvio de recursos mediante endosso e depósito de cheques.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta diante da alegada ausência de clareza e da formulação de pedido genérico; (ii) saber se a rejeição da denúncia na esfera penal impede a responsabilização civil; (iii) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática do ilícito e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial preenche os requisitos legais, com narrativa clara dos fatos e delimitação da causa de pedir, sendo admissível a formulação de pedido genérico quando inviável a imediata quantificação do dano.

4. A rejeição da denúncia criminal por inépcia da peça acusatória não produz efeitos vinculantes no juízo cível, por não reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria.
5. A responsabilidade civil subjetiva exige prova da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, incumbindo à parte autora o ônus da prova.

6. A prova produzida limita-se a elementos colhidos em inquérito policial, não submetidos ao contraditório, o que lhes confere valor probatório relativo.

7. A confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos probatórios produzidos em juízo, não é suficiente para fundamentar condenação indenizatória.

8. Ausente prova robusta da autoria e da materialidade do alegado desvio de valores, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, com inversão dos ônus sucumbenciais. Preliminar rejeitada.

Tese de julgamento: "1. A rejeição da denúncia penal por inépcia não impede a análise da responsabilidade civil, em razão da independência das instâncias. 2. Elementos colhidos em inquérito policial, desacompanhados de prova produzida sob contraditório, são insuficientes para fundamentar condenação em ação indenizatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 330, I e parágrafo único, 324, § 1º, II, 373, I, 85, caput e §§ 2º e 11; CC, arts. 186, 927 e 935; CPP, arts. 386, I e IV, 395, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 04.06.2008; TJSP, Apelação nº 1001352-04.2021.8.26.0272, Rel. Des. Rômolo Russo, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2024; TJPA, AC nº 0006137-79.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0127150-44.2003.8.05.0001,

figurando, como apelante
ROSENILDA LUNA ALMEIDA
e apelada
SALVADOR PILOTS - SERVICOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAIA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto condutor.